Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. PERÍODOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271/STF.

O teor do disposto na súmula 271 do STF, “o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Extinção do feito sem resolução do mérito, com a conseguente denegação da ordem, consoante o disposto no art. 6o, § 5o, da Lei n.° 12.016/09.